Tribunal: TJDFT
Processo: 0729328-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, porque buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC).

2. Cabe ao Juiz julgar os fatos de acordo com o direito (naha mihi factum dabo tibi jus), diante da máxima de ser ele conhecedor da lei (jura novit curia). Nesse, ainda que o julgador tenha que enfrentar todas as teses capazes, em tese, de infirmar suas razões de decidir, nem por isso está obrigado a dizer por que deixou de considerar ou aplicar esse ou aquele preceito normativo.

3. A omissão quanto ao termo inicial dos juros e correção monetária enseja o conhecimento e o provimento dos embargos declaratórios para sanar o vício.

4. O pedido formulado pelo embargante, com o objetivo de ver analisada questão omitida no acórdão afasta a hipótese de litigância de má-fé.

5. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.